Tribunal: TJMT
Processo: 1028829-38.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028829-38.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[J M REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.448.985/0001-00 (EMBARGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a presença dos requisitos capazes de ensejar indenização por dano moral, eis que ficou devidamente demonstrado pela Embargada que não assinou qualquer contrato com o Embargante, físico ou digital, e que procurou por diversas vezes resolver administrativamente o impasse, mas não obteve êxito.

Dessa forma, tem-se que a existência inequívoca de restrição creditícia em nome da pessoa jurídica por dívida não comprovada gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1028829-38.2018.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que ficou devidamente demonstrado nos autos que a
contratação eletrônica ocorreu por livre e espontânea vontade da cliente/Embargada, que confirmou a operação com a digitação de sua senha eletrônica secreta.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022